Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO PRESENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, de resistência e de desacato.
O recorrente alega que o consentimento da vítima para a aproximação afastaria a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Aponta a ausência de provas suficientes para embasar a condenação pelos crimes de desacato e de resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Analisar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de resistência e de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O consentimento da vítima para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio, não revoga a decisão judicial que decretou as medidas protetivas de urgência, mas pode afastar a tipicidade da conduta do réu, em homenagem aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.
Comprovado que a vítima permitiu a aproximação do réu, não se vislumbra dolo de desobedecer a decisão judicial por parte do recorrente ou mesmo lesão ao bem jurídico tutelado.
O conjunto probatório é apto a evidenciar que o réu, consciente e voluntariamente, resistiu ativamente à abordagem policial e desacatou os agentes públicos que exerciam regularmente suas funções, inviabilizando a absolvição pelos crimes de desacato e de resistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente procedente para absolver o recorrente quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Recurso desprovido quanto aos crimes de resistência e de desacato.
Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 2. A resistência ativa à abordagem policial e o desacato aos agentes públicos configuram crimes, desde que comprovados por conjunto probatório robusto."
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2731331 / GO, QUINTA TURMA, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, DATA DO JULGAMENTO 26/02/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 05/03/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.662.731/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. STJ, HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.